Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723027-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS PACHECO CORREA AGRAVADO: SANDRA ROSELI DA SILVA CORREA D E S P A C H O A fim de evitar a realização de diligências infrutíferas em duplicidade, aguarde-se a pesquisa de endereços na origem, a fim de expedir mandado de intimação para a parte agravada. Aguarde-se por 15 (quinze) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator